Tribunal: TJSP
Processo: 2018720-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Cobrança. Cheque prescrito. Cumprimento de sentença. Pretensão de reconhecimento da impenhorabilidade de bem imóvel, nos termos da Lei no 8.009/90. Impossibilidade de rediscussão. Questão já decidida. Embora a impenhorabilidade de bem de família seja questão de ordem pública, que pode ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, tal não significa que possa ser suscitada a

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Cobrança. Cheque prescrito. Cumprimento de sentença. Pretensão de reconhecimento da impenhorabilidade de bem imóvel, nos termos da Lei no 8.009/90. Impossibilidade de rediscussão. Questão já decidida. Embora a impenhorabilidade de bem de família seja questão de ordem pública, que pode ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, tal não significa que possa ser suscitada a todo instante. Recurso provido.